Tribunal: TJMMG
Processo: 2000132-31.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000132-31.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000528-05.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 17/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESACATO A SUPERIOR E DESOBEDIÊNCIA – ARTIGOS 298 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A PEDIDO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE EM LIBERDADE – PREJUDICADO O PRESENTE WRIT PELA PERDA DE OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Ailson Rodrigues Silva, 1º Sgt PM QPR, com a finalidade de determinar o relaxamento de sua prisão (autos n. 2000513-30.2025.9.13.0003). Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31/05/2025, por ter, em tese, desobedecido à ordem legal de outros policiais militares para que largasse sua arma de fogo, ocasião em que também proferiu ameaças contra seus colegas de farda, afirmando expressões como “pode atirar, pode atirar”, além de empreender fuga do local com seu veículo em alta velocidade. Disse que os fatos ocorreram no contexto do atendimento de um chamado realizado por um casal, que relatou que o paciente estava alterado, brigando com sua esposa e efetuando disparos de arma de fogo na residência da família. Os militares se dirigiram ao local e visualizaram o paciente no interior de um veículo Honda CRV de cor preta. Ao ser abordado, ele desceu do veículo portando uma pistola Taurus, calibre 9 mm, apontada para baixo, momento em que foram proferidas as ordens para que largasse a arma e se posicionasse para busca pessoal. Não obstante, além de descumprir as ordens, o paciente proferiu ameaças, retornou ao veículo e evadiu-se do local em alta velocidade. O paciente foi posteriormente localizado e detido, ocasião em que se procedeu à apreensão de duas armas de fogo – uma Pistola Taurus 9 mm (n. de série ADD248546), com 11 munições intactas no carregador de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 capacidade para 17 munições, e um revólver Taurus calibre .38 (n. de série KUC35686), além das respectivas munições – conforme registrado no REDS n. 2025-025134333-001. O paciente foi conduzido à Delegacia de Plantão pelos crimes comuns de disparo de arma de fogo em via pública, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e violência doméstica. Ato contínuo foi conduzido à sede do 35º BPM, onde foi autuado também pelos crimes militares tipificados nos artigos 177 (resistência mediante ameaça ou violência) e 301 (desobediência) do Código Penal Militar. De acordo com a impetrante, o Ministério Público, em um primeiro momento, requereu a homologação da prisão em flagrante e a conversão do flagrante em prisão preventiva. A defesa, por sua vez, requereu a liberdade provisória do paciente, nos termos do artigo 257 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O juiz de direito titular da 2ª AJME, de plantão judicial, homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em prisão preventiva, utilizando para tanto os fundamentos dispostos no artigo 255, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, do CPPM. Durante a audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória do paciente, medida não acatada pelo juiz de direito substituto da 1ª AJME, que manteve a segregação cautelar, invocando para tanto os fundamentos constantes na decisão proferida anteriormente. Segundo a impetrante, a prisão preventiva do paciente é nula, pois foi decretada, de ofício, pelo juiz de direito substituto da 1ª AJME, em desconformidade com o artigo 311 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê que a prisão preventiva só poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não sendo esse o caso dos autos. De acordo com a impetrante, se o Ministério Público requer a liberdade provisória, o juiz não pode converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob pena de violar o sistema acusatório (art. 3º - A do CPP), o devido processo legal e a imparcialidade do juízo. Para corroborar o esposado, colacionou julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que caminham no sentido de reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício, especialmente após a alteração legislativa (Lei n. 13.964/2019 – Pacote anticrime). Ademais, declara que a prisão de ofício afronta diretamente a presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da CR/88. Disse que a manutenção da segregação cautelar do paciente forma um pesado juízo de prejulgamento, bem como ultrapassa os limites da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, aduz que os requisitos cautelares que autorizam a concessão da medida liminar, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, foram devidamente demonstrados, devendo a liberdade do paciente ser restituída. Com esses argumentos requer, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 1) Seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 2) Seja concedida a medida liminar a fim de, desde logo seja restituída a liberdade do Paciente. 3) Após regular processamento do writ, ao final requer a concessão da ordem em definitivo, para relaxar a prisão ilegal, conforme argumentos aduzidos, nos termos do art. 5º, LXV, da Constituição Federal, garantindo ao Paciente o direito de aguardar a persecução em penal do fato em liberdade; 4) Por fim requer sejam observadas as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, especialmente no que tange à intimação pessoal mediante entrega dos autos, bem como a contagem de todos os prazos em dobro, em qualquer processo e grau de jurisdição, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato (art. 74, inc. I, da Lei Complementar Estadual n°. 65/03 e art. 128, I da Lei Complementar Federal n. 80/94). Em decisão proferida no evento 8, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito substituto da 1ª AJME, para que prestasse as suas informações no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça para a sua manifestação, no prazo regimental; e, após, o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No evento 15, o juiz de direito substituto da 1ª AJME prestou as suas informações. No evento 20, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino ofertou o seu parecer, dizendo que as considerações tecidas na decisão que decretou e na que manteve a prisão preventiva (Evento 22 dos autos n. 2000528-05.2025.9.13.0001) são mais do que suficientes para se comprovar a presença dos requisitos para a custódia cautelar, tendo em vista que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isso, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Com isso, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 1º Sgt PM QPR Ailson Rodrigues Silva, nos termos do que estabelece o artigo 255, alíneas “a”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Senhores desembargadores. Pelas informações complementares repassadas pelo juiz de direito substituto da 1ª AJME no evento 28 dos autos, a defesa do paciente, no dia 23/06/2025, em sede de resposta à acusação, pugnou pela revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, para deliberação do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, foi designada sessão extraordinária do Conselho Permanente de Justiça para o dia 27/06/2025, às 17h00min. A defesa e o Ministério Público, nessa oportunidade, manifestaram-se pela revogação da cautelar prisional e o Conselho Permanente de Justiça revogou a prisão preventiva do paciente e expediu o competente alvará de soltura, considerando o seu escorreito Extrato de Registros Funcionais e a inexistência de antecedentes criminais, afastando-se o perigo concreto à ordem pública. Foi determinada ainda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, a saber: a) comparecimento a todos os atos processuais; b) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; c) suspensão do porte de arma de fogo até decisão final. Diante desse contexto, verifico que o paciente não se encontra mais acautelado e, considerando-se que o motivo que ensejou a impetração foi o pleito de revogação da prisão preventiva, tenho que houve perda do objeto do presente writ. Nesse sentido: HABEAS CORPUS - AMEAÇA E VIAS DE FATO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. A superveniência de decisão, proferida pelo Juízo a quo, concedendo liberdade provisória ao paciente torna prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.067344-9/000, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/04/2025, publicação da súmula em 10/04/2025). Dessa forma, estando o paciente em liberdade, julgo prejudicado o presente writ, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar prejudicado o objeto da presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar prejudicado o presente habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 08 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator